Tribunal: TJDFT
Processo: 0710076-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SUB-ROGAÇÃO DE BENS PARTICULARES. SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS. INEXISTÊNCIA DE COMUNICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. NULIDADE DE SENTENÇA. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. ALEGADA INCAPACIDADE DO FALECIDO. AFASTADA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE LAUDO E CERTEZA ACERCA DA INCAPACIDADE. PEDIDOS SUCESSIVOS. PERMUTA E COMPRA E VENDA. DISPOSIÇÃO DE BENS EM FAVOR DO CÔNJUGE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O magistrado é livre para formar seu convencimento ao analisar as provas produzidas nos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do Código de Processo Civil, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito, os quais foram devidamente indicados na Sentença recorrida. 1.1 O fato de o magistrado de primeira instância manifestar entendimento contrário à pretensão do apelante não tem o condão de acarretar a nulidade no julgado, porquanto tal circunstância não se confunde com o vício de deficiência ou de ausência de fundamentação. 1.2 Demanda a alegação de parcialidade do magistrado acervo probatório robusto e não simplesmente a discordância com a conclusão adotada na Sentença.
2. Não há substrato probatório para comprovar com certeza que os negócios jurídicos foram realizados de forma impulsiva pelo falecido ou de que inexistia capacidade cognitiva para realizá-los. Afinal, o envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, como preceitua o art. 8o do Estatuto do Idoso, lapsos de memória e indícios de senilidade não se confundem com incapacidade para a prática dos atos da vida civil, devendo ser resguardados os direitos do idoso. A incapacidade demanda prova robusta e certa.
3. Nos termos do art. 167, parágrafo 1o, I e II do Código Civil, é nulo o negócio jurídico simulado quando aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem e quando contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira. 3.1 Apesar de inexistir confusão jurídica entre permuta e compra e venda, inexiste ilicitude na permuta de imóveis e percebimento de valores adicionais em conta para caracterização da compra e venda, uma vez que em ambos os negócios jurídicos objetiva-se o recebimento da coisa.
4. No julgamento do leading case ARE 1309642 para formação do Tema 1236, o relator Ministro Luís Roberto Barroso traz atuais e importantes considerações acerca da autodeterminação da pessoa idosa, a autonomia da sua vontade no âmbito das relações jurídicas e a possibilidade de afastamento da norma contida no art. 1.641, II do Código Civil.
5. É certo que houve uma transferência voluntária de patrimônio para a cônjuge varoa, por mera liberalidade do de cujus. O negócio jurídico foi devidamente realizado por escritura pública e a inclusão da terceira ré como co-proprietária não reduziu o falecido à pobreza, tampouco invadiu a legítima dos herdeiros. Desta feita, o negócio jurídico deve ser mantido em todos os seus termos, inexistindo qualquer nulidade a ser declarada também em relação a este ponto.
6. Recurso conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas.